Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-85.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004454-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO CAMPOS PINTO - CPF: 024.182.511-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALITA TOMAZ (ASSISTENTE), RODRIGO CAMPOS PINTO - CPF: 834.577.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. APLICAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. Pretende o recorrente sua absolvição, sob alegação de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação concreta; (iii) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas; e (iv) se o regime prisional inicial deve ser modificado, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais prestados sob contraditório. A negativa do réu não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coeso.

4. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (3.751,28g de maconha), com motivação idônea, em conformidade com o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

5. Ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação do réu a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3.

6. Consideradas as circunstâncias favoráveis, o regime inicial deve ser fixado no aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a elevação da pena-base do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento na quantidade e natureza da substância apreendida, desde que devidamente motivada. 2. A incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. 3. Não comprovada a dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena na fração máxima. 4. Atendidos os requisitos legais, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, c, e 44; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021; TJMT, Enunciados Orientativos nº 7, 8, 39 e 48/TCCR, IUJ nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICARDO CAMPOS PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICARDO CAMPOS PINTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1004454-85.2021.8.11.0002, que o
condenou
pela prática da conduta típica prevista no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 261426301 e ID 261426303, o réu invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pleiteia a
absolvição
sob o argumento de que a prova constante dos autos seria frágil e insuficiente para embasar o decreto condenatório, mesmo porque a droga apreendida não lhe pertenceria, mas ao seu irmão
Rodrigo
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
e a aplicação da
minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, com fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 261426305
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
do
recurso;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 269281270,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa do acusado
RICARDO CAMPOS PINTO.

Verte da peça acusatória que, no dia
11/05/2020
, por volta das 20h30min, policiais civis receberam informações dando conta de que, na Rua 01, Quadra 03, n.º 14, bairro Nossa Senhora da Guia, no município de Várzea Grande/MT, estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Diante disso, os agentes deslocaram-se até o endereço indicado a fim de averiguar a veracidade das informações.

No local, os policiais realizaram campana e entrevistaram moradores das imediações, logrando êxito em identificar os ocupantes do imóvel como sendo os denunciados
RODRIGO CAMPOS PINTO
e
RICARDO CAMPOS PINTO
. Durante as diligências, os agentes observaram reiteradas vezes ambos os denunciados saindo e retornando à residência conduzindo um veículo modelo Pampa, supostamente utilizado na prática da mercancia de drogas.

Segundo a denúncia, ao avistarem o denunciado
RICARDO
conduzindo o referido veículo nas proximidades do imóvel, os agentes deram ordem de parada, a qual não foi acatada, tendo o denunciado manobrado o automóvel e adentrado imediatamente na residência. Neste ínterim, os investigadores notaram que o carro exalava forte odor característico de maconha. No interior do imóvel encontravam-se o denunciado
RODRIGO
e a adolescente
Talita Tomaz
, sua companheira, os quais tentaram obstruir a entrada dos policiais. Enquanto isso, o increpado
RICARDO
evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Ao ingressarem na residência, os agentes procederam à busca veicular, ocasião em que localizaram 04 (quatro) tabletes de maconha, 27 (vinte e sete) porções da mesma substância, duas balanças de precisão, duas facas de cozinha com vestígios do entorpecente e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Em razão dos fatos, o denunciado
RODRIGO
e a adolescente
Talita
foram conduzidos à Delegacia de Polícia e em sede de interrogatório, o suspeito
RODRIGO
afirmou que seu irmão
RICARDO
integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo o proprietário da droga e responsável por sua distribuição na região. Por sua vez, o denunciado/apelante
RICARDO
, em interrogatório realizado na fase extrajudicial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, atribuindo a posse dos entorpecentes ao codenunciado
RODRIGO
. [Denúncia, ID 261425802, p. 72-74].

Regularmente processada a ação penal, o réu/apelante
RICARDO
restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição do réu por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência nº. 2020.114177 (ID 261425802, p. 10-13); pelo auto de apreensão (ID 261425802, p. 20-22); laudo pericial nº. 3.14.2020.65703-01 (ID 261425802, p. 23-29) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
04 (quatro) tabletes de maconha e 27 (vinte e sete) porções da mesma substância
, que totalizaram
3.751,28g (três quilogramas, setecentos e cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme consta no depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia
Adão José dos Santos
[Relatório de Mídias, ID 261426281], o acusado
RICARDO CAMPOS PINTO
, conhecido como “
Gordão
”, era apontado como envolvido com a comercialização de entorpecentes no bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande. Segundo afirmou, receberam informações de que ele utilizava um veículo modelo Pampa, em mau estado de conservação, para transportar substâncias ilícitas de forma discreta. A partir dessas denúncias, iniciaram vigilância nas imediações de sua residência, localizada próximo ao mercado Comper. No dia em que os fatos ocorreram, avistaram
RICARDO
saindo do estabelecimento e seguindo para o imóvel. Ao tentarem abordá-lo, ele rapidamente entrou na casa, sendo alcançado na área externa. Nesse momento, surgiram o irmão, a mãe e a companheira adolescente do acusado, que tentaram impedir a ação dos agentes alegando a inexistência de autorização judicial para ingresso. Como estavam em desvantagem numérica, o suspeito conseguiu escapar.

Prossegue asserindo que, na sequência, durante inspeção no automóvel utilizado pelo recorrente, encontraram expressiva quantidade de maconha – tanto porções fracionadas quanto peças inteiras – além de balanças de precisão e facas com vestígios do entorpecente. Informou que
Rodrigo
, irmão do réu/apelante, foi detido, havendo indícios de que ambos atuavam conjuntamente na distribuição da droga. Apesar de o material ilícito ter sido localizado no interior do carro sob posse de
RICARDO
,
Rodrigo
tentou frustrar sua detenção. No local, também havia uma adolescente de catorze anos, que inicialmente omitiu a idade e se identificava como companheira do investigado. Conforme esclareceu, a casa era habitada pelos dois irmãos, a genitora e a jovem. Acrescentou ainda que, após ser levado à delegacia,
Rodrigo
atribuiu a posse da droga a
RICARDO
, embora já houvesse conhecimento prévio de que os dois estavam associados na prática delituosa. [Relatório de Mídias, ID

261426281].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo investigador de polícia
Elton Nogueira Barbosa de Lima
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa (ID 261425802, p. 14-16;
in verbis
:

“[...] QUE a equipe desta Delegacia Especializada em investigações na Rua 01, Quadra 03, n° 14 do Bairro Nossa Senhora da Guia, município de Várzea Grande/MT, conseguiu apurar e confirmar informações quanto à atuação de suspeito por alcunha "GORDÃO" e seu irmão vulgo "BRUXO", posteriormente identificados como RICARDO CAMPOS PINTO e RODRIGO CAMPOS PINTO respectivamente, na mercancia de drogas ilícitas naquela localidade; Que moradores daquela região informaram que os irmãos eram faccionados do Comando Vermelho; Que diversas vezes a equipe policial conseguiu visualizar, tanto o suspeito GORDÃO (RICARDO) e seu irmão BRUXO (RODRIGO) saindo de casa; Que também conseguiram visualizar, na maioria das vezes, a movimentação dos suspeitos GORDÃO (RICARDO) em um veículo que aparentava ser um modelo pampa, que se encontra em péssimo estado de conservação, circulando nas imediações do Bairro Nossa Senhora da Guia entre outros Bairros circunvizinhos; Que também chegou a informação de que na casa residiam a genitora de GORDÃO e BRUXO, que já é uma senhora de idade que, por sua condição de idosa, acabava sendo refém das atividades ilícitas dos filhos, e ainda que na residência morava uma menor de idade, depois identificada como TALITA TOMAZ, cujo grau de intimidade era grande com o suspeito GORDÃO, sendo posteriormente apurado que a mesma é amásia de GORDÃO; Que diante dessas evidências e das informações já colhidas, a equipe policial tentou por algumas vezes realizar abordagens em motoqueiros que constantemente pegavam algo com os suspeitos, possivelmente droga, contudo não logramos êxito devido à rapidez das manobras de saída do local que eram realizadas pelos motociclistas; Que após algumas tentativas frustradas, a equipe pacientemente aguardou o momento certo realizar uma abordagem, sendo que em dado momento, quando chegava na casa, a equipe realizou a abordagem dos suspeito GORDÃO antes mesmo dele entrar na residência, porém, GORDÃO não acatou as ordens da equipe policial e foi manobrando e entrando na residência; Que assim que GORDÃO parou e desceu do veículo, já dentro da garagem, foi possível sentir forte odor de maconha vindo do veículo; Que nesse momento apareceram o irmão do suspeito, o vulgo BRUXO e a amásia do suspeito TALITA que aparentavam bastante nervosismos; Que todos os envolvidos passaram a resistir a abordagem policial; Que durante o princípio de tumulto criado por BRUXO e TALITA, que partiram para cima da equipe policial com a alegação de que queriam ver o mandado que dava direito da polícia entrar na casa e etc...o suspeito GORDÃO conseguiu ganhar o corredor da casa e empreender fuga em sentido ignorado; Que após perceber a fuga do suspeito GORDÃO, a equipe policial conseguiu conter os demais envolvidos e realizar a revista no veículo, onde localizaram peças de substâncias análogas a maconha, diversas porções grandes da mesma substância e ainda duas (02) balanças de precisão e duas (02) facas de cozinhas contendo resquícios da mesma substância , R$50,00 (cinquenta reais) em notas miúdas e (01) carteira de trabalho em nome de RICARDO CAMPOS PINTO; Que em entrevista, o suspeito de alcunha BRUXO confirmou que seu irmão GORDÃO realizava entrega dos entorpecentes e afirmou que tinha conhecimento da situação delituosa que seu irmão estava inserido,

porém, não quis falar sobre seu próprio envolvimento com o tráfico; Que a amásia de GORDÃO, TALITA, a princípio alegou ter 17 anos e afirmou ser filha de GORDÃO, porém, posteriormente foi apurado que a mesma possui 14 ou 15 anos e é amásia de GORDÃO; que nenhum dos envolvidos apresentou qualquer documento que comprovasse seus dados pessoais; que diante dos fatos, o material localizado foi apreendido e os envolvidos encaminhados a esta delegacia para as providências legais”.

O apelante
RICARDO
não foi auscultado na fase policial, e em juízo,
negou
a prática do ilícito, atribuindo a propriedade do entorpecente a seu irmão Rodrigo, codenunciado nos autos. Afirmou que não tentou fugir da polícia e que permaneceu no local durante as diligências, as quais se estenderam até a 1h da manhã. Confirmou ser o proprietário do veículo, porém declarou desconhecer que substâncias ilícitas estivessem escondidas em seu automóvel, imputando tal conduta a seu irmão.

Indagado pelo Juízo acerca da razão pela qual seu irmão o prejudicaria, respondeu que, em razão das diversas prisões anteriores,
Rodrigo
já não se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais, acrescentando que este costumava se passar por ele de forma recorrente. [Relatório de Mídias, ID

261426281].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente tinha em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando ocorrência de comércio espúrio e, no fatídico dia, durante diligência da Polícia Civil até aquele local, os agentes públicos visualizaram o ora apelante conduzindo seu veículo até sua moradia e, ao tentarem realizar a abordagem,
RICARDO
adentrou rapidamente sua residência, momento em que foi acompanhado pela equipe policial, contudo, logrou êxito em fugir; no imóvel, se encontravam o corréu
Rodrigo
(irmão do ora recorrido) e a adolescente convivente do recorrente, os quais tentaram tumultuar a ação policial, entretanto os agentes públicos realizaram buscas no veículo do apelante e encontraram os materiais ilícitos –
04 (quatro) tabletes de maconha e 27 (vinte e sete) porções da mesma substância
, que totalizaram
3.751,28g (três quilogramas, setecentos e cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas),
além de duas balanças de precisão e numerário.

Neste ponto, para melhor compreensão
do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos
(
3.751,28g
de MACONHA)
, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a diligência policial e revista no veículo e residência do apelante. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
RICARDO CAMPOS PINTO
pelo crime de narcotráfico, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO
:

Em segundo lugar, a i. Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em uma circunstância desfavorável.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 261426292) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
10 (dez) meses
, estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...] Na
primeira fase
, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n. 11.343/2006: A
culpabilidade
do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado não registra
antecedentes
(Súmula 444/STJ). A
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, a
quantidade
da droga apreendida
3.751,28 kg de maconha
, o que indica a necessidade de majoração, em patamar mais severo.

Por estes motivos, pesando contra o réu
uma
circunstância negativa, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena acima do mínimo com exasperação de
1/6
(um sexto), de modo que
FIXO
a pena base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a quantidade de drogas apreendidas –
04 (quatro) tabletes de maconha e 27 (vinte e sete) porções da mesma substância
, com peso total de
3.751,28g (três quilogramas, setecentos e cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas),
constitui
fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)

acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
(iii)
a
fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
.

[
Ex vi
,

STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022].

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e
natureza
da droga apreendida, utilizando-se o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, em razão da
participação em organização criminosa
, nos seguintes termos:

“
Do privilégio
–

Em relação ao
art. 33, §4º da Lei de Drogas
, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

Não se levará em conta a quantidade nem a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio.

De qualquer sorte a minorante não é cabível. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção do réu em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outras pessoas e devidamente ciente de tal condição.

Veja-se que se prestava a, em conjunto, armazenar e distribuir a droga para terceiros que agiram em apoio e inclusive mediante divisão de tarefas, revelando que compunham, ainda que momentaneamente, um grupo criminoso que promovia o tráfico.

E não falamos aqui de um simples atuar de mais de um ator, isso existirá em qualquer tráfico, mas falamos da atuação organizada em um esquema maior, que demanda pluralidade de ações e certo grau de organização.

O acusado, a princípio, imputou a empreitada ilícita a seu irmão, consignando que o mesmo, valendo-se de sua confiança, armazenou os entorpecentes e demais itens ilícitos em seu veículo. Contudo, independentemente da vinculação do mesmo ao caso, resta evidente que o acusado estava guardando e comercializando a droga para outros atores, os quais não quis identificar.

A ocultação da identidade dos demais revela o compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra as suas integrações a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto, não apenas de ambas, mas também com terceiros não identificados, indicando sua participação,
ainda que só nesse momento
, em um esquema criminoso mais estruturado.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo.

Assim já decidiu o STF: [...]

Consigne-se que a forma como o tráfico em questão foi desenvolvida impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de outros, em evidente divisão de tarefas.

Então, mesmo que a participação do réu tenha se dado somente com relação ao fato em questão, é evidente que no fato se incluiu voluntario e conscientemente em um grupo criminoso estruturado. É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão.

Assim, é descabida a minorante. [...]” –
Sentença, ID 2614292, p. 10-12.

No caso em análise,
entendo que
r
azão assiste à defesa
para a incidência
da aludida causa especial de diminuição de pena
, uma vez que
não há nenhuma circunstância fática complementar
, a fim de vincular o apelante à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Para além disso, não restou comprovado nos autos relatórios investigativos, sequer realizadas diligências policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento do acusado com a mercancia.
Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe)
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), após o fato em apreço (
11/05/2020
), desde então – se passaram aproximadamente cinco anos –, sem notícias/informações acerca do cometimento de condutas ilícitas por parte do recorrente
RICARDO CAMPOS PINTO
.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
04 (quatro) tabletes de maconha e 27 (vinte e sete) porções da mesma substância
, equivalentes a 3.751,28g (três quilogramas, setecentos e cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas)
–,
revelou-se expressiva e
foi devidamente
utilizada na primeira etapa penal
.

Aliás,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
RICARDO CAMPOS PINTO
era tecnicamente primário; não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistia provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, motivo pelo qual faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Frente à mudança exposta no ITEM III deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda do acusado
RICARDO CAMPOS PINTO
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena do ora apelante, mantenho a pena base acima do mínimo legal, conforme fixado na sentença, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 dias-multa
.

E, na
última etapa dosimétrica
,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
RICARDO
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, consoante amplamente analisado no Item III deste aresto.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
RICARDO CAMPOS PINTO
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acolho a pretensão defensiva para adequação do regime inicial e estabeleço o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, §2.º,
c
, do Código Penal,
e, ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO CAMPOS PINTO
em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 1004454-85.2021.8.11.0002,
para
reconhecer em seu benefício a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo que sua pena final e definitiva fica estabelecida em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
195 (cento e noventa e cinco)
dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025